Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-47.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE, NO CAIXA DO SUPERMERCADO RÉU, FOI OBRIGADO A DEIXAR AS COMPRAS NO LOCAL EM RAZÃO DA NÃO APROVAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE SEU "CARTÃO ALIMENTAÇÃO" – VALOR EFETIVAMENTE DEBITADO DO SALDO QUE O AUTOR POSSUÍA EM SEU "CARTÃO ALIMENTAÇÃO" – SUPERMERCADO RÉU QUE, POSTERIORMENTE, ADMITIU A REGULARIDADE DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE, NO CAIXA DO SUPERMERCADO RÉU, FOI OBRIGADO A DEIXAR AS COMPRAS NO LOCAL EM RAZÃO DA NÃO APROVAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE SEU "CARTÃO ALIMENTAÇÃO" – VALOR EFETIVAMENTE DEBITADO DO SALDO QUE O AUTOR POSSUÍA EM SEU "CARTÃO ALIMENTAÇÃO" – SUPERMERCADO RÉU QUE, POSTERIORMENTE, ADMITIU A REGULARIDADE DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CONSTRANGIMENTO DO AUTOR PERANTE SEUS FAMILIARES E TERCEIROS QUE SE ENCONTRAVAM NA FILA DO CAIXA EM QUE OCORRERAM OS FATOS – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.